Tribunal: TJMT
Processo: 1009612-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO PAN S/A, em face de decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão, cujo Cumprimento de Sentença no 1000571- 09.2016.8.11.0002, foi promovido por MARCOS WENDER MAGALHÃES PAES DE BARROS, deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou à devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o cumprimento da obrigação referente a multa no valor de R$ 39.550,00, bem como o saldo residual da dívida principal no valor de R$ 453,89, devendo esta última sofrer a incidência de juros e correção monetária desde o pedido de cumprimento de sentença.
Em síntese, o Agravante, após comprovar o cabimento, a tempestividade e o pagamento de preparo, alega que “(...) Apresentou o agravado pedido de cumprimento de sentença (ID 16281057) referente à condenação em MULTA DIARIA, no absurdo valor de R$ 395.000,00, restituição do equivalente ao valor do BEM pela tabela FIPE no valor de R$ 17.965,00 (dezessete mil, novecentos e sessenta e cinco reais) e honorários advocatícios no valor de R$ 4.471,46 (quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos). Contra a execução apresentada pelo agravado seguiu o agravante com Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 25690004), demonstrando dentre outros a inexigibilidade do título executivo referente a multa diária, tendo em vista que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação em confronto com a súmula 410/STJ, bem como pelo fato de que o veículo já havia sido vendido em 15/12/2016, razão pela qual seria impossível proceder a restituição do veículo. Ao final dos trâmites processuais, sobreveio a R. decisão agravada (ID 58490951) que deixou de acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante (...)”.
Defende a reforma da decisão, defendendo que a intimação pessoal do devedor para aplicação da multa por descumprimento da medida se mostra desnecessária, bastando a mera intimação do advogado da parte para a sua aplicação.
Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, ante o perigo de dano – lesão grave e de difícil reparação, mencionando que a execução é nula/indevida, pois não houve incidência ada multa diária, sendo desprovida, assim, de legalidade.
Menciona que os valores em discussão afrontam o ordenamento jurídico, eis que apesar de demonstrada a nulidade processual decorrente da ausência da intimação pessoal do Agravante para cumprimento da obrigação de fazer (Súmula n. 410 STJ), o Juízo singular deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, limitando as astreintes ao patamar de R$ 39.550,00 com a consequente determinação de continuidade do processo de execução, que poderá resultar na liberação ao agravado da mencionada quantia, caso não seja concedido o efeito suspensivo.
Afirma que a decisão agravada é inapropriada, pois a decisão que determina a aplicação de multa para cumprimento de obrigação de fazer pode ser reanalisada em qualquer tempo, não estando, portanto, sujeita à preclusão (não faz coisa julgada).
Argumenta pela inexigibilidade das astreintes ante a possibilidade aplicação da Súmula n. 410/STJ, após o advento do CPC/2015; e, também, a impossibilidade de aplicação de multa diária em obrigação de pagar.
Prequestiona toda a matéria ventilada para fins de apresentação de recursos aos Tribunais Superiores, especificamente ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal Brasileira de 1988. - Súmula 410 do STJ; - o artigo 280 do CPC; - artigo 281 do CPC; - artigo 283 do CPC; - ao artigo 300 do CPC; - artigo 537, §1o, I do CPC; - artigo 783 do CPC; - artigo 803, I do CPC.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de proibir o levantamento dos valores, até o trânsito em julgado deste agravo, ante ao perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação.
No mérito, defendendo a impropriedade da decisão agravada, proferida em desacordo com a legislação pátria e jurisprudência vigente, a qual trará enormes e injustificados prejuízos ao agravante caso seja mantida tal como proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da execução de multa diária diante da ausência de intimação pessoal do agravante para cumprimento de obrigação de fazer, em total confronto com a súmula 410/STJ, bem como por se tratar de uma obrigação impossível onde não há que se falar em imposição de astreintes para obrigação de pagar.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Após a análise, tem-se que, efetivamente, não se mostra preenchido o requisito concernente à verossimilhança das alegações, devendo prevalecer a decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária, eis que pelo contexto de julgamento da Apelação Cível n. 1000571-09.2016.8.11.0002, houve o inadimplemento inicial que deu ensejo à busca e apreensão, mas posteriormente ocorreu acordo entre as partes, cabendo, em tese, a imposição de multa (astreintes), a fim de que seja respeitada a decisão judicial; notadamente porque, ante ao adimplemento, não pode ficar a parte adimplente ao bel prazer da instituição financeira, sem a restituição do veículo; ou sem a contrapartida financeira, destacando-se que, apesar da questão atinente às astreintes não precluir, não se pode, em sede de cumprimento de sentença, impugnar matéria transitada em julgado, cabendo apenas a fiscalização acerca do cumprimento “ipsis literis” da decisão que transitou.
Portanto, inicialmente, posiciono-me pela ausência de abusividade e ilegalidade da decisão combatida.
Diante do exposto, INDEFIRO a pretensão liminar.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator